Tribunal: STF
Processo: ARE 1388813
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO DUPLO. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDOS DECLARATÓRIOS E CONDENATÓRIOS. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL. HORA EXTRA. ADICIONAL CONSTITUCIONAL. VERBAS DEVIDAS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O direito dos servidores públicos à remuneração por serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% (cinquenta por cento) à do normal está consagrado no art. 39, § 3º e art. 7º, inciso XVI, ambos da Constituição da República. II. A Lei Complementar nº 11/1992 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Goiânia) e a Lei Complementar nº 091 /2000 (Estatuto dos Servidores do Magistério Público do Município de Goiânia) garantem o serviço extraordinário remunerado, com acréscimo de 50 % (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho. III. Mister salientar que a Lei Complementar nº 91/2000, em artigo 13, § 1º, estabeleceu jornada semanal do profissional da educação de, no mínimo, 20(vinte) horas-aula e no máximo 40(quarenta) horas-aula, a qual foi alterada pela Lei Complementar nº 275/2015 que determinou nova jornada máxima de 60(sessenta) horas semanais, enquanto a mínima seria mantida, portanto notório que tal modificação da jornada máxima extrapola a jornada estipulada na Constituição Federal, disposta no artigo 7º, inciso XIII. IV. No caso demandado, verificam-se dos contracheques anexados à exordial que restou comprovado que a reclamante laborou uma carga horária mensal superior àquela regular, sendo que tais acréscimos de aulas mensais, inclusive, foram reconhecidos e pagos pelo Município de Goiânia. No entanto, não houve o pagamento do acréscimo constitucional. V. Quanto ao índice utilizado para a correção monetária nos termos do julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos repetitivos (TEMA 905), será o IPCA-E com juros de mora a partir da citação, conforme determinado pelo juízo a quo. VI. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para determinar o pagamento das horas extras laboradas (acima de 40 horas/semanais), anteriormente a vigência da Lei Complementar nº 275, em 27/05/2015, e determinar o pagamento das horas extras laboradas (acima de 44 horas/semanais), após a vigência da Lei Complementar nº 275/2015, sempre se respeitando a prescrição quinquenal, conforme já definido na sentença. VII. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. VIII. Honorários de advogado, pela parte que teve seu recurso desprovido no montante de dez por cento do valor da condenação."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e I; 7º, inciso XIII e XVI; 37 incisos X e XV; 39, § 3º; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente